Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ.
1. Os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que haja revogação da autorização outrora concedida pelo correntista, bem assim não se aplica, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação, deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
2. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Agravo interno conhecido e não provido.